Tribunal: TJMT
Processo: 1015764-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015764-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES - CPF: 078.088.056-02 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (AGRAVADO), JOHNNY MARLON CAPICHTEN - CPF: 017.194.049-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1015764-31.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de ALTA FLORESTA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES contra a decisão monocrática que, por falta de dialeticidade, e também de cabimento, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
” (Proc. no 1001678-34.2020.8.11.0007), instaurado para a partilha dos bens deixados por HÉLIO GARCIA e IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA, recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da ação, e nomeou como inventariante HÉLIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA, e posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos por Aparecida, sob o fundamento de que a remoção deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo do contraditório, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC (cf. Id. no 52749474).

A agravante alega que não há falar em falta de dialeticidade, já que apontou os fundamentos pelos quais a decisão deveria ser reformada, qual seja, a ausência de motivação, por parte do magistrado, para o descumprimento da ordem de preferência contida no art. 617 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão monocrática seja reformada, e a agravante nomeada como inventariante (cf. Id. n. 55181956).

Transcorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões
(cf. Id. no 61772996)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo 134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida não conheceu do recurso de agravo de instrumento pelos seguintes motivos:

“
Precede à apreciação da matéria de mérito a aferição dos requisitos de admissibilidade do recurso, dentre os quais, intrinsecamente, encontra-se a observância ao princípio da dialeticidade ou ônus da impugnação específica.

Citado princípio impõe ao recorrente o ônus de apresentar, de modo inteligível e congruente, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais se objetiva a anulação/reforma da decisão impugnada e o acolhimento da pretensão deduzida no recurso; assevera-se que, em decorrência de razões lógicas e processuais, os fundamentos recursais devem se ater ao quadro fático discutido na lide e, ao menos em abstrato, suscitarem argumentos juridicamente idôneos a possibilitar a alteração do raciocínio decisório questionado.

O feito de origem diz respeito ao inventário do patrimônio deixado por Hélio e Idimar, instaurado a pedido do herdeiro e filho em comum dos inventariados, o ora agravado Hélio, cujo processamento foi recém admito pela primeira decisão agravada, esta que também nomeou Hélio como o inventariante.

Após a oposição de embargos de declaração por parte da agravante, o magistrado rejeitou o recurso porque
“a remoção deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo do contraditório, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC”,
no entanto, a agravante sequer combate tal argumento, se limitando a afirmar que ela é quem deveria ter sido nomeada inventariante.

Como exposto acima, à admissão e conhecimento do recurso, não basta simples alegação de discordância com o desfecho decisório, competindo ao recorrente declinar fundamentadamente as razões de sua irresignação, de forma a se ligar à controvérsia dos autos e a contrapor às razões de decidir adotadas na decisão recorrida, o que, com efeito, não foi obedecido na hipótese, já que os argumentos recursais não se atinem à questão fulcral do pronunciamento jurisdicional, circunscrevendo a ponto que, embora faça parte da matéria em análise, por si só, não é suficiente à obtenção da pretensão recursal almejada.

Por outro lado, ainda que a decisão do magistrado tivesse se limitado a indeferir o pedido de remoção do inventariante, a irresignação por meio de agravo de instrumento só poderia ser apresentada após a discussão incidental prevista no art. 623 do CPC, ou seja, por qualquer ângulo que se observe, o presente recurso não poderia ser conhecido.

Logo, uma vez que não há motivação clara e específica para a reforma da decisão agravada, a única saída é o não conhecimento do recurso
”
.

Como se vê, o recurso não foi conhecido, tanto por falta de dialeticidade, já que a agravante não combateu o entendimento do magistrado de piso de que
“a remoção deve ser precedida de um procedimento incidental sob o crivo do contraditório, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC”,
como também,

porque o agravo de instrumento só seria cabível após a discussão incidental prevista no art. 623 do CPC.

No presente agravo interno, a agravante se limita a insistir que não faltou com dialeticidade, mas continua sem debater a necessidade do procedimento incidental previsto no art. 623 do CPC, ou seja, seguindo os mesmos passos do agravo de instrumento, o presente recurso também viola o princípio da dialeticidade.

Portanto, a parte agravante incorreu novamente no mesmo erro crasso, violando o princípio da impugnação específica ou dialeticidade ao não enfrentar os fundamentos decisórios, mas apenas repeti irrefletidamente a sua queixa, o que certamente implica no reconhecimento da
manifesta inadmissibilidade
do recurso, na medida em que a dileticidade é requisito de admissibilidade de todo e qualquer recurso.

Pelo exposto, não conheço do recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020